Tribunal: TJES
Processo: 5000647-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000647-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA e outros
AGRAVADO: VICTOR PASSOS COSTA TOLEDO PIZA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500647-13.2020.8.08.0000

AGVTE:
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA E OUTRO

AGVDO:
VICTOR PASSOS COSTA TOLEDO PIZA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA E OUTRO
, eis que irresignados com os termos da decisão, que nos autos do cumprimento de sentença engendrado
VICTOR PASSOS COSTA TOLEDO PIZA
, determinou depósito integral de débito exequendo apontado pela Contadoria Judicial, sob pena de bloqueio via BACENJUD das contas bancárias das Agravantes.

Nas suas razões, em síntese, requerem os agravantes a reforma da decisão agravada, ao fundamento que ainda há discussão acerca do débito exequendo, inclusive quanto a determinação do valor já depositado;
error in judicando
quanto ao não enfrentamento do pedido de parcelamento do débito e análise da impugnação aos cálculos efetuados pela contadoria, bem como a impossibilidade de realização da penhora pelo sistema Bacen-Jud durante a suspensão dos prazos processuais.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 432802)

Contrarrazões opostas (ID 490461) com impugnação à assistência judiciária conferida a agravante, bem suscitando preliminar de inadmissibilidade do recurso, sob o fundamento que não cumprido pela agravante o disposto no art.1.018 do CPC.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Após manifestação da agravante (ID 551480), proferi decisão acolhendo a impugnação a assistência judiciária gratuita oposta pelo agravado (ID 596785).

Preparo recolhido (ID 634943).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 10 de agosto de 2020.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500647-13.2020.8.08.0000

AGVTE:
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA E OUTRO

AGVDO:
VICTOR PASSOS COSTA TOLEDO PIZA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

Suscita o agravado preliminar de inadmissibilidade do recurso, sob o fundamento que não cumprido pela agravante o disposto no art.1.018 do CPC.

Contudo, sem razão.

Isso porque, não obstante o processamento do recurso pela via eletrônica, os autos originários do cumprimento de sentença ainda tramitam por autos físicos, de forma que deveria a agravante cumprir o requisito do art.1.018 do Código de Processo Civil para ser encartado à demanda geratriz.

Contudo, os atos processuais a serem praticados em processos físicos, quando da interposição do recurso eletrônico, ainda permaneciam com a contagem dos prazos suspensas, nos exatos termos dos Atos Normativos 064/2020, 068/2020, 071/2020 e 079/2020, razão pela qual nem se iniciou o prazo para comunicação do julgador primevo acerca desta irresignação.

Esse é o sentido que se colhe da interpretação
a contrario sensu
da jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS PRINCIPAIS FÍSICOS. RECURSO ELETRÔNICO. ART. 1.018. DESATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE.

- Comprovado o desatendimento ao imperativo do art. 1.018 do CPC, em se tratando de autos físicos, impõe-se o não conhecimento do recurso em observância ao que dispõe o seu parágrafo único. - Sendo os autos principais físicos e não eletrônicos (como o presente recurso), a faculdade estabelecida no Caput do artigo precitado se torna obrigação, por força do que preleciona o §§ 2º e 3º do art. 1.018 do CPC/15.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0056.07.142132-7/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/0020, publicação da súmula em 18/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA EM CONTRAMINUTA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018 DO CPC/2015. AUTOS ELETRÔNICOS DE ORIGEM E DO RECURSO. PRESCINDIBILIDADE DA PROVIDÊNCIA. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA.
Improcede a questão preliminar arguida pela agravada em contraminuta. Tanto os autos de origem quanto deste recurso são eletrônicos, razão pela qual é prescindível a providência prevista no art. 1.018 do CPC, conforme se dessume do §§ 2º e 3º do indigitado dispositivo legal. Ressalte-se que eventual juízo de retratação importava tão somente às agravantes, inexistindo prejuízo à defesa da parte agravada.
[...].(TJSP; Agravo de Instrumento 2193756-76.2019.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro: 01/10/2019)

Por conseguinte, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA E OUTRO
, eis que irresignados com os termos da decisão, que nos autos do cumprimento de sentença engendrado
VICTOR PASSOS COSTA TOLEDO PIZA
, determinou depósito integral de débito exequendo apontado pela Contadoria Judicial, sob pena de bloqueio via BACENJUD das contas bancárias das Agravantes.

Nas suas razões, em síntese, requerem os agravantes a reforma da decisão agravada, ao fundamento que ainda há discussão acerca do débito exequendo, inclusive quanto a determinação do valor já depositado;
error in judicando
quanto ao não enfrentamento do pedido de parcelamento do débito e análise da impugnação aos cálculos efetuados pela contadoria, bem como a impossibilidade de realização da penhora pelo sistema Bacen-Jud durante a suspensão dos prazos processuais.

Eminentes pares. Do processado deflui-se que se cinge o recurso a aferir a possibilidade ou não de constrição patrimonial pelo sistema BACENJUD durante a pandemia do COVID-19 e na pendência de definição do quantum debatur pelo julgador primevo, esta após a manifestação da Contadoria e impugnação da devedora/agravante, bem como se autorizado o parcelamento do débito.

Pois bem. Em que pese no juízo de admissibilidade haver deferido o efeito suspensivo para obstar a constrição patrimonial, penso agora que é caso de desprovimento do recurso.

Isso porque caso ao final se evidencie que os cálculos da contadoria e, eventualmente, a penhora sobre ativos da devedora/agravada supere o derradeiro valor do crédito apurado, poderá o julgador primevo determinar a redução da penhora para que alcance tão somente o efetivamente devido na demanda, a teor do que prescreve o art.874, inciso I, do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar:

I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios;

[...].

Interpretado a norma equivalente no o CPC/1973 (art.685, I), o colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que os excessos de penhora devem ser decotados após a devida avaliação e,
mutatis mutandi
, no caso de penhora ativos financeiros, quando da definição do
quantum debeatur
.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDEU QUE SERIA INVIÁVEL VERIFICAR O ALEGADO EXCESSO DE PENHORA EM MOMENTO ANTERIOR À AVALIAÇÃO DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...].III. Ademais, é firme nesta Corte, o entendimento de que "a alegação de eventual excesso de penhora, conforme preceitua o próprio artigo 685, caput, do Código de Processo Civil, deverá ser feita após a avaliação" (STJ, AgRg no Ag 655.553/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJU de 23/05/2005). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 88.983/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 03/08/2015. IV. Agravo Regimental improvido
. (AgRg no REsp 1495035/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL - EXCESSO DE PENHORA - VERIFICAÇÃO - APÓS A AVALIAÇÃO DO BEM - SÚMULA 7/STJ - ILIQUIDEZ DO IMÓVEL - DIFICULDADE EM SE APURAR A DÍVIDA - SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - RECUSA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.
I. O excesso de penhora não pode ser verificado antes da avaliação do bem
[...].(AgRg no Ag 709.164/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II, E 535, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA - PENHORA - EXCESSO - AVALIAÇÃO - PRECEDENTES II
- A alegação de eventual excesso de penhora, conforme preceitua o próprio artigo 685, caput, do Código de Processo Civil, deverá ser feita após a avaliação. Precedentes
. Com ressalvas quanto à terminologia, não conheço do recurso. (REsp 434.828/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2002, DJ 04/11/2002, p. 205).

Destarte, caso sobrevenham nos autos elementos que revelem o eventual excesso de penhora, com base nas avaliações oficiais realizadas, nada obsta que o MM. Juiz a quo as reduza oportunamente.

Em evolução, também não se deve obstar a penhora de ativos com lastro tão somente nos estado de calamidade pública instaurado pela Pandemia do COVID-19.

Isso porque, é de credor a prerrogativa de indicação do bem à penhora, porquanto o dinheiro e os ativos financeiro ocupam o primeiro lugar na ordem preferencial e a busca, via sistema BACENJUD é o mecanismo executivo mais eficaz e utilizado para que o crédito seja satisfeito (arts. 829, § 2º, 835, inc. I e 854, do CPC).

Ademais, mesmo diante da atual crise econômica instaurada pela pandemia, não há permissivo legal ou administrativo que impeça a tentativa de medidas constritivas do patrimônio do devedor, cabendo a ele comprovar eventuais prejuízos sofridos em decorrência dos atos expropriatórios ou, ainda, requerer a substituição do bem penhorado,
mens legis
dos arts. 847 e 854, § 3º, do CPC.

Não bastasse, deferir sobrestamentos com lastro na Pandemia cria hipótese de suspensão do cumprimento de sentença não prevista no ordenamento substancial e processual civil, violando, inclusive, a isonomia, porquanto o credor na fase sincrética, sem dúvida, é afetado tanto pela crise econômica como também pela inadimplência pretérita do devedor.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

Agravo de Instrumento – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Realização de pesquisa pelo sistema Bacenjud, com vistas à localização de bens penhoráveis – Indeferimento, em virtude do atual cenário econômico, decorrente da pandemia da COVID-19 – Pleito de reforma – Admissibilidade –
Penhora sobre ativos financeiros que, por inteligência do art. 835, inciso I, do CPC, é de ordem preferencial – Ausência de fundamento legal para a paralisação do regular trâmite processual – Negativa a afrontar os princípios da isonomia e da efetividade da execução – Arguição de eventual impenhorabilidade assegurada ao interessado, no momento oportuno
– Decisão reformada – Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2110561-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)
.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. PENHORA ATRAVÉS DO BACENJUD. COVID 19. PANDEMIA. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça autoriza a utilização do bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD, na hipótese em que o devedor, devidamente citado, não oferecer bens à penhora.
2. O impacto da atual pandemia na atividade dos contribuintes e a repercussão nas obrigações tributárias, seja para pessoas físicas, seja para pessoas jurídicas, requer apropriada apreensão administrativa e jurídica, a partir de um trato conjunto, sistêmico e coordenado, por parte das autoridades públicas responsáveis pelas respostas ao "ciclo dos desastres", não sendo recomendável que desencadeiem, por decisão judicial, intervenções pontuais.
(TRF4, AG 5023108-23.2020.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 08/07/2020)

Assim, não há óbice para deferimento da constrição de ativos.

Por fim, c
om relação ao não deferimento do parcelamento do débito, entendo que também laborou com acerto o julgador primevo.

Ora, com a entrada em vigor em novo Código de Processo Civil, o parcelamento do débito ficou restrito a
os feitos executivos, porquanto não repisado pelo novel digesto o que era disposto no art. 475-R do CPC/1973, segundo o qual se admitia a aplicação subsidiária “ao cumprimento da sentença, no que couber, as normas que regem o processo de execução de título extrajudicial.”

O atual CPC, além de não trazer norma correspondente ao art. 475-R do CPC/73, o que denota o silêncio intencional do legislador de não aplicar ao cumprimento de sentença as normas do processo de execução de título extrajudicial, ainda reforça que o parcelamento do débito não se aplica ao cumprimento de sentença (§ 7º, art. 916, CPC/2015).

A propósito, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 916 DO CPC EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO §7º, DO ART. 916 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido, com determinação.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2270504-86.2018.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2019; Data de Registro: 29/05/2019)

Assim, defeso o parcelamento na fase sincrética.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. PENHORA DE ATIVOS. CÁLCULOS DA CONTADORIA IMPUGNADOS. ALEGAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO. PREMATURIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. INEXISTÊNCIA DE REGRA PROIBITIVA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE NO PROCEDIMENTO SINCRÉTICO. INTELIGÊNCIA DO
§7º, DO ART. 916 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

I –
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
. A exigência de comunicação ao juízo a quo da interposição do agravo de instrumento não encontra obrigatoriedade quando os autos da demanda geratriz e do recurso tramitam de forma eletrônica. Hipótese dos autos em que não há convergência das instâncias quanto ao andamento eletrônico, razão pela qual seria o caso de aplicação da sanção prevista no §3º do art.1.018 do Código de Processo Civil não fosse a suspensão de tramitação dos processos físicos determinada pelos
Atos Normativos 064/2020, 068/2020, 071/2020 e 079/2020
. Preliminar rejeitada.

II –
MÉRITO
. Não obstante a impugnação aviada pela devedora/agravante quanto a eventuais excessos nos cálculos de apuração de débito elaborados pela Exequente e pela Contadoria Judicial, descabe condicionar a penhora de ativos pelo sistema Bacenjud a definição irrefragável do
quantum debeatur,
porquanto eventuais sobejos são cognoscíveis ao tempo previsto no art.874, I, do Código de Processo Civil.

III -
É devida a penhora de ativos financeiros via consulta ao sistema Bacenjud, sendo descabida a negativa fundada na situação de pandemia, porquanto, em assim o fazendo,
cria o magistrado hipótese de suspensão do cumprimento de sentença não prevista no ordenamento substancial e processual civil, violando, inclusive, a isonomia, uma vez que o credor, na fase sincrética, sem dúvida, é afetado tanto pela crise econômica como também pela inadimplência pretérita do devedor.

IV – No cumprimento de sentença é expressamente vedado pelo § 7º, art. 916, CPC/2015 o parcelamento do débito, cuja reserva de aplicação é restrita as execuções de título extrajudicial
.

V – Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.